Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-19.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-19.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA - CPF: 010.176.801-08 (APELANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART - CPF: 925.820.011-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000996-19.2019.8.11.0006

APELANTE
S
:
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
e
ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA

APELADO:
MOTOS MATO GROSSO LTDA
e
JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MOTOCICLETA
– ALEGAÇÃO DE CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓ
C
IO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MULTA NO DETRAN NO REGISTRO MOTOCICLETA A SER ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO – DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL – DESACOLHIMENTO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELOS AUTORES NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DANO MORAL
–
INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO
.

D
escabe a alegação
dos autores no sentido
de que o desfazimento
do contrato de compra e venda
ocorreu por culpa da requerida,
se esta
comprovou
que
a rescisão contratual ocorreu em razão
de
a motocicleta
a ser entregue pela
parte demandante
como parte do pagamento do negócio não se encontrava livre do ônus e débito
,
conforme
exigia o contrato.

Ademais, ficou
evidenciado que,
devidamente notificada
para regularização da situação,
a parte autora quedou-se inerte, tendo
sido
a multa
baixada
mais de trinta dias da assinatura do contrato.

Não há falar-se em procedência do pedido de danos materiais (quantia paga em dinheiro pela parte autora)
se
,

conforme
os próprios autores reconhecem, a devolução do valor ocorreu nos autos da ação de consignação em pagamento no
1005705-34.2018.8.11.0006
, ajuizada anteriormente à presente demanda, em razão da sua procedência, ou seja, a restituição da quantia paga em dinheiro pelos autores em relação ao negócio desfeito ocorreria de qualquer forma
,
independente do resultado da presente ação.

Não demonstrada a ofensa à honra ou a imagem dos autores pelo preposto da requerida, tampouco a culpa desta pela rescisão do contrato de compra e venda, não há falar-se em indenização por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA

n
a

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em desfavor d
e

MOTOS MATO GROSSO LTDA e JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART
,
contra
a
sentença que
julgou procedente o pedido de rescisão contratual e improcedentes os pedidos de condenação indenizatória em danos materiais e morais. E ainda, condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Sustenta
m os apelantes que da assinatura do contrato
(23/08/2017) até a
baixa da multa
(06/10/2017), passaram-se 39 dias, sendo que a
parte apelada notificou os recorrentes após 18 dias da assinatura do contrato
. Assim,

resta comprovado que rescisão do contrato não ocorreu em razão da existência da multa.

Alega
m
que
o pedido de indenização por danos morais não decorre do desacordo comercial
e
da não devolução
do dinheiro dado de entrada
, mas sim
das ofensas, transtornos e frustração do negócio
jurídico
não concretizado
.

Assevera
m
que os recorridos desistiram d
a venda em razão de terem descoberto que o
veículo
que seria entregue pela parte autora já teria sofrido sinistro, bem como que
a culpa pel
a rescisão do contrato é da parte requerida.

Defende
m
a procedência do pedido de indenização por danos materiais,
o qual consiste na devolução do valor pago pelo autor,
o que ocorreu com a consignação em pagamento nos autos no
1005705-34.2018.8.11.0006
.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
dos recorridos
pelo desprovimento
(
ID
s

217472932
e
217472935
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o

primeiro requerente (
ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA
), no intuito de adquirir uma motocicleta, se deslocou até a sede da primeira demandada (MOTOS MATO GROSSO LTDA) e, após escolher o modelo, informou seu genitor (segundo demandante – ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA), o qual autorizou a compra.

As
partes
formalizaram o
contrato de compra e venda em
23/08/
2017, em
que ficou ajustado que o primeiro requerente
pagaria o valor de R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais)
por meio da entrega de uma motocicleta
a motocicleta BROS 150
, Placa NPF – 5101,
no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e o
pagamento da importância
de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais)
,
através de transferência bancária.

Segundo os demandantes, após o pagamento da
quantia
, ao comparecer à loja da primeira requerida para entregar a motocicleta e retirar o veículo adquirido, começaram os transtornos.

Narram que
o primeiro requerente
fo
i
informado que a
motocicleta BROS-150 não poderia ser colocada no negócio
em razão da existência de
uma multa no
seu
registro junto ao DETRAN
.

Relatam que o segundo requerente
, então,
se dirigiu até a primeira demandada para obter informações obre a situação, ocasião em que o segundo demandado (
JUNIMAR LAURO FERREIRA GLAULART
)

lhe tratou de forma grosseira e desrespeitosa, ofendendo
-o
com palavras de baixo calão e informando que o negócio estaria desfeito, bem como informando que para reaverem o dinheiro deveriam realizar o pedido por escrito
.

Por esses motivos ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente,
insta consignar que em 03/10/2018, ou seja, antes da propositura da presente ação, protocolada em 18/01/2019, foi ajuizada pela requerida MOTOS MATO GROSSO LTDA a Ação de Consignação em Pagamento no
1005705-34.2018.8.11.0006
.

Naquela ação, a autora narrou que o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa a entrega
da motocicleta
pelo
comprador

livre de débito como impostos, taxas e multas, sem nenhum ônus
. Contudo,
em consulta
site do DETRAN/MT foi identificado um

débito referente
à
multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil

novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Relatou
que
procedeu a notificação do comprador
, para que no prazo de 05 (cinco) dias,

efetuasse o pagamento da multa no DETRAN/MT e de todos os débitos existentes,

bem como para
que entregasse
a motocicleta livre de qualquer

ônus, sob pena de desfazimento do negócio.
E ainda, que no caso de não

pagamento do débito existente sobre
o veículo, o valor dado
a título de

entrada
(
R$ 5.650,00
)
, estaria

disponível para devolução, cabendo ao
adquirente
informar a conta bancária para a devida
restituição
do valor.

A ação de consignação em pagamento foi ajuizada em razão de o comprador
não
ter comparecido para receber o seu dinheiro, tampouco informado
conta bancária para a devolução
da quantia já paga.

Feitas tais considerações,
passo
à
análise do recurso.

Com efeito, consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes
(ID
76519128
)
, a previsão expressa de que o veículo entregue como parte do pagamento pela motocicleta adquirida pelos autores deveria encontrar-se livre de qualquer ônus, débito ou multa, conforme se observa da cláusula 7a do referido instrumento. Vejamos:

Todavia, r
esta incontroverso dos autos que a motocicleta a ser entregue pelos autores possuía em seu registro junto ao DETRAN multa de trânsito
, conforme se verifica do ID
217472788
,
a
qual, conforme os próprios apelantes confessam, foi baixad
a
apenas 39 dias depois da assinatura do contrato.

Nesse contexto,
a despeito da alegação dos apelantes no sentido de que a culpa pela rescisão contratual foi da parte requerida,
esta
logrou êxito em comprovar a notificação dos autores
acerca da existência da multa
, dando prazo para regularização da situaç
ão
sob pena de rescisão do contrato

e
,
inclusive
,

disponibiliz
ou
o dinheiro pago para devolução, consoante se observa abaixo
(ID
217472789
)
:

Desta feita, descabe a alegação de que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa da requerida, a qual comprovou a rescisão contratual ocorreu em razão de
a moto
a ser entregue pela parte autora como parte do pagamento do negócio não se encontra
r
livre do ônus e débito
,
conforme previsto no contrato
. E ainda
,
que devidamente notificada para regularização da situação,
a parte autora
quedou-se inerte,
sendo baixada
a multa mais de trinta dias da assinatura do contrato.

De igual forma, razão não assiste aos apelantes quanto
à
alegação de que houve a
procedência do pedido de indenização por danos materiais
(
valor pago pelo autor
)
,
uma vez que a quantia teria sido devolvida por meio da consignação em pagamento nos autos.

C
onforme os próprios apelantes reconhecem, a devolução do valor pela requerida ocorreu
nos autos da
ação de
consignação em
pagamento
no
1005705-34.2018.8.11.0006
, ajuizada anteriormente à presente demanda,
em razão da sua procedência, ou seja, a restituição da quantia paga em dinheiro pelos autores em relação ao negócio desfeito ocorreria de qualquer forma independente do resultado da presente ação.

Melhor sorte não socorre os apelantes quanto ao pedido de indenização por danos morais, decorrente das supostas ofensas, transtornos e frustração do negócio jurídico não concretizado.

Isto porque, n
ão consta dos autos qualquer evidência das supostas ofensas proferidas pelo preposto da apelada em face dos requeridos.

Ressalte-se que n
em mesmo a prova testemunhal corrobora as alegações dos autores, as quais, conforme trechos transcritos pelos próprios apelantes
nas razões recursais (ID

217472927
)
relatam apenas que o funcionário da d
emandada evitava o autor e que a frustração do negócio teria causado aborrecimento e transtorno aos demandantes.

Desta feita,
não demonstrada a ofensa à honra ou a imagem dos autores pelo preposto da requerida, tampouco a culpa desta pela rescisão do contrato de compra e venda
, não há falar-se em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024